Tribunal: STF
Processo: HC 213247
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Concussão. Inadequação da via eleita. Competência. Deslocamento para justiça eleitoral. Alegação, em tese, de crime eleitoral. Insuficiência. Juntada tardia de documentos. Inovação recursal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes.



    2. À falta de pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em especial sobre o tema central discutido na impetração (competência da Justiça Eleitoral), o imediato conhecimento da presente ação constitucional acarretaria indevida supressão de instâncias. Óbice que impossibilita o prosseguimento deste habeas corpus. Precedentes.



    3. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente condenada à pena de 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão por integrar organização criminosa “ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o propósito de obter, direta ou indiretamente vantagens indevidas, valendo-se para tanto da prática reiterada de crimes contra a administração pública, como concussão e usurpação de função pública, e também lavagem de dinheiro [...]” (trechos da denúncia).



    4. A Primeira Turma já decidiu que a “mera alegação, em tese, da prática de crime eleitoral não basta para caracterizar a efetiva violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral” (HC 194.637, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    5. A tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.